Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702085-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRUNA GONÇALVES RODRIGUES AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA GONÇALVES RODRIGUES contra a decisão de ID 32332648, por intermédio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto. Em suas razões (ID 32590138), alega, em síntese, que a decisão padece de omissão e obscuridade, na medida em que não esclarece o motivo pelo qual a decisão agravada não trata de mérito do processo. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Reitera que a realização da prova pericial se faz necessária para dirimir eventual dúvida acerca do ponto controvertido da lide, sendo necessária a verificação da existência de vícios de fabricação nas próteses Natrelle INSPIRA TSX 310cc e Natrelle INSPIRA TSX 285cc. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridos os vícios e, consequentemente, conhecido o agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega a embargante que a decisão padece de omissão e obscuridade, na medida em que não esclarece o motivo pelo qual a decisão agravada não trata de mérito do processo. Sem razão, contudo. Com efeito, nota-se que a decisão monocrática proferida é expressa e clara no sentido de que a decisão que determinou o cancelamento da prova pericial não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Por mais que a embargante se esforce para que o recurso seja recebido, nota-se que a decisão agravada não tratou do mérito do processo, hipótese em que o agravo seria conhecido com base no artigo 1.015, inciso II, do CPC. Contrariamente ao defendido, a decisão de origem limita-se a reconhecer a impossibilidade de realização da prova requerida, determinando, na oportunidade, a conclusão dos autos para sentença. Como mencionado na decisão embargada, o cancelamento da prova requerida pela parte autora, ora embargante, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), tem-se que, dada a inexistência de tais máculas na decisão embargada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Por fim, oportuno advertir a embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora